Tribunal: TJPA
Processo: 0802670-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802670-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ALVES RODRIGUES

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802670-16.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: AUGUSTO SEIKI KOZU (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ANTONIO ALVES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE EXECUÇOES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO POR FORÇA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE INSERIDO NO
GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Evidenciado o alto risco à saúde do coacto, o qual se encontra
inserido no grupo de pessoas vulneráveis
à COVID-19 – idoso, portador de hipertensão maligna e diabete
mellitus
-,
torna-se imperiosa, por questões humanitárias, a conversão de sua prisão em constritiva domiciliar.

2.
Ordem conhecida e concedida – ratificando a medida liminar antes deferida - para converter a custódia do coacto em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico,
sem prejuízo de fixação de outras medidas alternativas pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, devendo o paciente retornar à dependência prisional em que se encontrava tão logo cesse o contexto de risco e conforme assim determine o mencionado Juízo.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar
,
impetrada pelo defensor público Augusto Seiki Kozu, em benefício de
Antônio Alves Rodrigues,
apontando como autoridade coatora o Juízo

de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA.

Consta na impetração, que o paciente “
está com 61 anos de idade e sofre de diabetes crônicas! Apesar de ter acompanhamento médico na Casa Penal, os exames clínicos e laboratoriais recomendados pelo médico nunca são realizados haja vista a dificuldade da SUSIPE e providenciar o deslocamento do preso. Assim, sem a realização de exames e sem receber os medicamentos indispensáveis ao controle de sua doença, o apenado encontra-se em situação frágil e com a saúde debilitada, com fortes dores abdominais e dificuldade de locomoção e perda progressiva da visão, podendo ir a óbito caso não receba o tratamento adequado
”.

Acrescenta, ainda, o impetrante que essa situação torna o coacto “
particularmente vulnerável à ação do coronavírus e o coloca no grupo de risco, conforme previsto nas recomendações da OMS, Ministério da Saúde e do CNJ
”.

Com força nessas considerações, e diante das recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020), pede, em caráter efêmero e definitivo, a conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar, ainda que acompanhada de monitoramento eletrônico.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que deferi a medida liminar reclamada, para “
determinar que a autoridade inquinada coatora converta a custódia preventiva do coacto por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 60 dias, o qual poderá ser renovado a critério do juízo da execução
”, autorizando o juízo tido como coator, ainda, a

fixar outras medidas cautelares alternativas. Outrossim,
solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com as informações prestadas (PJe ID nº
2.906.091), a

Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou
“
pelo
NÃO CONHECIMENTO
do habeas corpus, sob pena de revolver provas na via eleita, assim como configurar a indevida supressão instância”.

Por último, após determinar que minha assessoria diligenciasse junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatou-se que a autoridade apontada coatora deu cumprimento ao decidido liminarmente, proferindo decisão nos seguintes termos:

“Vieram os autos conclusos com a informação de concessão de liminar em sede de Habeas Corpus, processo n°0802670-16.2020.814.0000, no qual foi determinada a conversão da custódia do apenado em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prazo este que poderá ser renovado a critério deste juízo.

Cumpra-se a referida decisão que concedeu prisão domiciliar, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP, devendo o apenado: 1. Permanecer recolhido em sua residência, somente desta se ausentando para os fins que se concede este benefício, ou seja, tratamento de saúde; 2. Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas; 4. Comparecer nesta Vara de Execução Penal da RMB, perante a CEM/VEP, todo dia 1° de cada mês para informar e justificar atividades; 5. Considerando que o apenado encontra-se monitorado desde o dia 26/03/2020, deve permanecer com o equipamento enquanto perdurar a prisão domiciliar. 6. Determino que o apenado seja submetido à avaliação médica perante à SEAP, até 20 (vinte) dias antes do termino do prazo concedido (60 dias), devendo o referido órgão encaminhar o laudo médico viabilizando a renovação da prisão domiciliar. 7. Caso o apenado não compareça para realização de avaliação médica e/ou não encaminhado à este juízo em tempo hábil o laudo médico atualizado, deve este retornar ao cumprimento de pena apresentando-se à casa penal e origem.”

É o relatório.

VOTO

Ab initio
,
afasto,
sem a necessidade de maiores delongas
, a preliminar de não conhecimento do
writ
suscitada pelo
custos legis
, porquanto, ao lado de haver prova pré-constituída suficiente nos autos para o exame da controvérsia, não se mostra razoável, diante do quadro fático delineado no caso concreto, condicionar o exame das alegações aventadas a prévio e atualizado pleito de conversão por constritiva domiciliar perante o juízo apontado coator.

No mérito
,
mantenho meu posicionamento exposto quando do deferimento da medida liminar.

É de conhecimento geral que a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal (LEP) se refere
à possibilidade de a pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência, possuindo estrito cabimento nas situações taxativas elencadas no art. 117 do mencionado diploma legal, dando-se especial enfoque, aqui, dentre as hipóteses descritas, aquela em que o condenado, como no caso em exame,
é “
acometido de doença grave
”
.

Na espécie, conforme assentado no deferimento liminar da ordem, encontrando-se devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos (cito,
exempli gratia
, o laudo médico juntado pelo impetrante - PJe ID nº
2.890.275
[1]
), que o paciente se insere no grupo de risco
de contágio do
SARS-CoV-2 (“novo
coronavírus”)
–
maior de 60 anos, com
hipertensão maligna e diabete
mellitus
-,
é razoável a conversão de sua prisão preventiva em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, além de outras medidas alternativas, como as já aplicadas pelo juízo inquinado coator.

Enfatize-se, aqui, que, no atual panorama, em casos excepcionais como o ora examinado, deve haver uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde do preso, flexibilizando a necessidade do coacto comprovar que se encontra extremamente debilitado a ponto de não poder ser tratado na casa penal, uma vez que, vou insistir nesse grave ponto,
suas condições pessoais o colocam, por mais de um motivo (1 – idoso; 2 – portador de hipertensão maligna; 3 – possuidor de diabete
mellitus
), no grupo de pessoas vulneráveis à COVID-19, evidenciando, por si só, o alto risco a sua saúde.

Urge consignar, nesse contexto, que
há medidas em andamento nos órgãos governamentais, como a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, recomendando a liberação de internos do sistema prisional, sobretudo os enquadrados no grupo de risco, mesmo tendo praticado delitos, alguns deles dotados de certa gravidade, providências estas justificadas pela situação extrema ora vivenciada.

Sob essa ótica humanitária,
configurado o grave risco à saúde, é evidente que o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão condenado merece singular compreensão.

Nesse caminhar, trago à colação, por todos, recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“Considerando as informações prestadas pelo Juízo processante e pela defesa, passa-se à reanálise do pleito de urgência. No caso,
diante do novo contexto fático, entendo que a prisão preventiva do paciente deve ser substituída pela prisão domiciliar.

Primeiro porque ele
comprova ser portador de comorbidades que necessitam de acompanhamento constante (diabetes, hipertensão, distúrbio severo do sono com necessidade de utilização de CPAP).

Segundo porque o relatório médico de e-STJ fls. 249/250 revela que seu quadro clínico foi agravado
no estabelecimento prisional: "paciente, 51 anos, obeso, hipertenso e diabético"; há infecções urinária e outras, e a necessidade de transferência para unidade de urgência, ante a suspeita de "pielonefrite", concluindo-se (e-STJ fls. 249/250):Em tempo: Em vista quadro clínico sugestivo de Pielonefrite, sugiro que o paciente seja encaminhado para unidade de urgência, para melhor investigação.

Terceiro porque a declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus - Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus.

Quarto porque o paciente se encontra dentro do grupo de risco, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020,
a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão. Confira-se:

Art. 1 o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

Nesse momento de pandemia, em que é preciso reduzir os fatores de propagação e aglomerações nas unidades prisionais, o CNJ recomendou a reanálise da prisão, especialmente para os pacientes do grupo de risco.
Determina o artigo 4° da referida recomendação:

Art. 4 o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias

Assim sendo, reputo legítima a substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de que sejam eventualmente fixadas outras medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP, a critério do Juízo local.

Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).
Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração para deferir a medida liminar e determinar que LUIZ FERREIRA LEITE NETO aguarde em prisão domiciliar o julgamento final do presente habeas corpus, sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão prevista, a critério do Juízo local, e autorizada a saída do lar para a realização de tratamento médico, devidamente comprovadas, se solicitado”.

(STJ, RCD no HC nº 563.142/SE, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 17/03/2020 – negritei).

Pela fundamentação supra, deixo de acatar o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
para conhecer e conceder a ordem impetrada
– ratificando a liminar antes deferida -,
com o fito de determinar a conversão da custódia do paciente por constritiva domiciliar, sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, devendo o paciente retornar à dependência prisional em que se encontrava tão logo cesse o contexto de risco e conforme assim determine o mencionado Juízo.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
PORTADOR DE LONGA DATA DE HIPERTENSÃO MALIGNA E DIABETES MELLITUS (GLICEMIA DE HOJE 185MG/DL).
ESTEVE EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA EM 27/03/18, ONDE FOI MODIFICADO SEU ESQUEMA MEDICAMETOSO PARA: VALSARTAN 320MG (NÃO SENDO PADRÃO SUS), HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, ATENOLOL 25MG 2X AO DIA, ANLODIPINA 5MG 2X AO DIA E A. A.S. 100MG AO DIA , PORÉM RELATA QUE TAIS MEDICAÇÕES VEM LHE CAUSANDO MAL ( SIC) , E POR SUA DETERMINAÇÃO NÃO FAZ TRATAMENTO COMPLETO, COM ISSO , FAZ I USO SOMENTE DE ATENOLOL , ANLODIPINA E AAS . EM 27/09/2017, SUBMETEU-SE A EXAMES DE LABORATÓRIO E ENCONTRA-SE COM HIPERTRIGLICERIDEMIA MAS NÃO TRATOU POR MOTIVO DE 'FALTA DA MEDICAÇÃO PRESCRITA EM 2 MOMENTOS: 19/12/17 E 01/03/18. QUEIXA-SE DE DOR EM HEMITORAX ESQUERDO DE LONGA DATA. MANTENDO SINAIS VITAIS ESTÁVEIS, VIAS AÉREAS PÉRVEAS, CONSCIENTE, ORIENTADO. SEM DEFICIT NEUROLOGICO E PA: 150/90MMHG. EM 08/08/18 SOLICITADO ELETROCARDIOGRAMA E RX DE TORAX. ENCONTRA-SE NO AGUARDO DÓ AGENDAMENTO DE TAIS EXAMES

PELO SUS. PERMANECERÁ EM CONTROLE E ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAIS NESTA CASA PENAL E NO MOMENTO SEM AGRAVOS. SEM MAIS, PARA CIÊNCIA E ENCAMINHAMENTOS AO PROFISSIONAL COMPETENTE
”.

Belém, 22/05/2020